Tribunal: TJMT
Processo: 0011081-59.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011081-59.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. L. FRANCA GIRALDI - CNPJ: 19.625.778/0001-14 (APELANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEANDRO VALLENDORF (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), M. L. FRANCA GIRALDI - CNPJ: 19.625.778/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO ITAUCARD S/A E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE M.L. FRANCA GIRALDI.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE CHEQUES – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, houve a contratação de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito.

A má prestação no serviço, consubstanciado em empréstimos não contratados, impõe o dever se indenizar.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da súmula 54 do STJ.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por moral movida pela M. L. França Giraldi – ME contra o Banco Itaucard S.A., julgou procedente o feito, declarando a inexistência do débito que motivou a restrição cadastral da autora, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Itaucard S.A. defende a ausência de fraude na abertura da conta corrente da empresa ré, sendo conferido todos os documentos e assinaturas da representante legal da mesma. Sustenta, a regularidade da dívida cobrada, bem como a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito. Segue sustantendo,

a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral, com a incidência de juros de mora a contar do arbitramento. Firme no seu propósito, alega que a empresa ré deve arcar com o ônus sucumbencial, face a aplicação do princípio da causalidade. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já a M. L. França Giraldi – ME, requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito,

recorre visando a majoração da condenação por dano moral, bem como da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma parcial da r. sentença.

A M. L. França Giraldi – ME apresentou contrarrazões (id. 144343755), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Banco Itaucard S.A.

O Banco Itaucard S.A. também apresentou contrarrazões (id. 144343757), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela M. L. França Giraldi – ME.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que M. L. França Giraldi – ME ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por moral em desfavor do Banco Itaucard S.A., aduzindo que apesar de jamais ter realizado qualquer negócio jurídico com a instituição financeira ré, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se trata de cobrança indevida, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de instrução probatória para produção de prova pericial grafotécnica, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a prova pericial demonstrou que as assinaturas postas no contrato de abertura de conta corrente e nos cheques emitidos não são da representante legal da autora, caracterizando fraude
, julgou procedente o feito, declarando a inexistência do débito que motivou a restrição cadastral da autora, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 144343746).

Irresignado, o Banco Itaucard S.A. defende a ausência de fraude na abertura da conta corrente da empresa ré, sendo conferido todos os documentos e assinaturas da representante legal da mesma.

Sustenta, a regularidade da dívida cobrada, bem como a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Segue sustantendo,

a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral, com a incidência de juros de mora a contar do arbitramento.

Firme no seu propósito, alega que a empresa ré deve arcar com o ônus sucumbencial, face a aplicação do princípio da causalidade. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já a M. L. França Giraldi – ME, requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito,

recorre visando a majoração da condenação por dano moral, bem como da verba honorária sucumbencial. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, com lastro nos documentos de id. 144343752 e id. 144343753,
defiro os benefícios da justiça gratuita para a recorrente M. L. França Giraldi – ME
, apenas e tão somente no tocante ao apelo interposto.

In casu
, em que pese a tentativa do banco réu em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o contrato de abertura de conta corrente é válido, assim como as cártulas emitidas em nome da autora, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque consoante bem observado pela MMa Juíza,
“
No ponto, conforme se depreende do laudo pericial acostado ao id n.o 73502545, restou evidenciado que
as assinaturas lançadas nos documentos trazidos pela parte requerida não foram apostas pela requerente
. [...]Assim, não merece acolhimento a alegação do requerido quanto à regularidade da movimentação bancária da requerente e ausência de indícios de fraude, pois o instrumento contratual que ensejou o débito não foi assinado pela requerente, nos termos da conclusão da perícia grafotécnica realizada nos autos. Destarte, o fato de haver movimentação na conta corrente, objeto do litígio, não conduz ao raciocínio de que é legítima a contratação o débito que foi objeto de negativação.”
(id. 144343746 – negritei e grifei).

Assim, resta evidente que a instituição financeira nada trouxe em sua defesa acerca da validade do contrato de abertura de conta corrente supostamente firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito dos autores, ora apelados, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, precipuamente ante o fato de que sequer se manifestou acerca da perícia grafotécnica realizada, a qual concluiu que
“
A partir dos exames realizados conclui-se que as assinaturas presentes na peça-motivo NÃO foram produzidas pelo punho escritor de Michely Luzia França Giraldi, portanto, são consideradas falsas
.”
(id. 144343729).

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição financeira, na medida em que a mesma efetivou contrato de abertura de conta corrente em nome da autora, sem que esta autorizasse, gerando cobrança indevida que culminou na inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada realização de contrato de abertura de conta mediante fraude, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, é cediço que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SERASA/SPC – VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo banco réu.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ser diligente ao efetivar avença de abertura de conta contratada mediante fraude, gerando transtornos indenizáveis, mormente em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), objeto de ambos os recursos.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do banco réu, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de contrato de abertura de conta corrente, aliado a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, objeto do apelo interposto pelo Banco Itaucard S.A., convém esclarecer ao recorrente que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude, de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Assim, a r. sentença deve ser mantida neste particular.

Quanto aos honorários de sucumbência, tratado no apelo aviado pela M. L. França Giraldi – ME, entendo que o percentual fixado na r. sentença não se mostra justo e razoável, devendo ser majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, majorar a verba honorária sucumbencial para o montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Banco Itaucard S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso apresentado pela M. L. França Giraldi – ME.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023